Tribunal: TJMT
Processo: 1006466-05.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006466-05.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), FARDIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.982.603/0001-97 (EMBARGANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve, em sede de cognição sumária, a atuação administrativa ambiental, ao concluir pela ausência de ilegalidade manifesta apta a justificar sua imediata desconstituição. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto ao exame da alegada inatividade fática da empresa, da eficácia de decisão da Justiça Federal acerca do enquadramento da atividade, da impossibilidade de responsabilização sem individualização de condutas e da
existência de autorização judicial conferida à empresa Brasil Fertilizantes para operar no local fiscalizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento das teses centrais deduzidas pela embargante; (
ii
) estabelecer se há contradição ou obscuridade na fundamentação que concluiu pela insuficiência, em cognição sumária, da prova de ilegalidade dos atos administrativos ambientais; (
iii
) determinar se houve violação ao dever de fundamentação; e (
iv
) verificar o cabimento do prequestionamento e da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionais.

4. O acórdão embargado identifica e enfrenta expressamente os fundamentos centrais do recurso, ao registrar que a documentação superveniente revela contexto fático mais complexo e afasta, nesta fase processual, a alegação de ilegalidade manifesta dos atos administrativos ambientais.

5. A tese de inatividade da empresa, amparada em extratos bancários, não evidencia vício no julgado, porque a decisão embargada assenta a inexistência de prova robusta e inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos, além de apontar histórico fiscalizatório iniciado em 2012, com notificações, autos de infração, relatórios técnicos e tentativas de regularização ambiental não concluídas.

6. A alegação relativa à decisão da Justiça Federal também foi apreciada, tendo o acórdão consignado que a controvérsia não se limita ao enquadramento formal da atividade econômica, mas abrange a apuração da realidade operacional das empresas instaladas no mesmo endereço, matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo.

7. Não há contradição ou obscuridade quando a decisão reconhece os argumentos da parte, examina-os à luz da documentação juntada e conclui, de forma coerente, que as alegações de erro de fato, inadequação do enquadramento da atividade, ausência de individualização das condutas e desproporcionalidade da medida dependem de instrução probatória mais ampla.

8. O dever de fundamentação resta observado quando o julgador expõe, de modo claro e suficiente, as razões do convencimento, sem necessidade de responder de forma individual e exaustiva a todos os argumentos das partes.

9. O prequestionamento não autoriza, por si só, o rejulgamento da causa, reputando-se debatida a matéria devolvida nos limites da fundamentação adotada, inclusive quanto aos
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC.

10. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não incide, nesta primeira oportunidade, porque, embora os embargos revelem propósito modificativo, não se evidencia caráter manifestamente protelatório em grau suficiente para justificar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência releva
nte citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

o
postos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, revogou a tutela recursal anteriormente deferida e manteve íntegra a decisão proferida
nos autos da Ação Anulatória n.
1014399-40.2025.8.11.0040, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada pela empresa embargante, objetivando a imediata suspensão da exigibilidade e dos efeitos dos atos administrativos impugnados, nota
damente o Auto de Notificação n.
1044/2021, o Auto de Interdição e Embargo
n.
001/2024 e o Auto de Infração
n
.
8616/2024, com a desobrigação do cumprimento de suas determinações, do recolhimento da multa imposta e a autorização para retomada das atividades empresariais.

Nas razões recursais

(Id 364305874)
, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado. Afirma que o Colegiado deixou de apreciar prova documental consistente em extratos bancários, os quais demonstrariam a inatividade fática da empresa e a inexistência de fluxo financeiro compatível com a operação industrial que lhe foi imputada. Argumenta que, ao desconsiderar tais elementos, o julgado teria incorrido em erro de fato e violado o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Prossegue alegando omissão quanto à eficácia preclusiva de sentença transitada em julgado proferida pela Justiça Federal no Processo
n.
1002694-70.2022.4.01.3400, na qual teria sido reconhecido que a atividade por ela exercida consistiria no mero beneficiamento de micronutrientes, e não na fabricação química de fertilizantes, o que alteraria o regime de licenciamento exigível. Aduz, ainda, contradição e obscuridade na imputação de responsabilidade fundada em suposto grupo econômico, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da individualização da conduta, com invocação dos
arts
. 5º, XXXVI, XLV, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 49-A e 50 do Código Civil.

Sustenta, também, omissão quanto à licitude da atividade exercida por terceiro no local e à existência de autorização judicial específica no Agravo de Instrumento
n.
1023223-11.2025.8.11.0000, que teria autorizado a empresa Brasil Fertilizantes a operar no endereço fiscalizado.
Defende que a manutenção da interdição e das sanções em seu desfavor, nesse contexto, afrontaria os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento integral dos embargos, com efeitos infringentes, para suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados, inclusive
arts
. 2º, 3º e 4º, III, da Lei
n.
13.874/2019, art. 8º da Lei
n.
9.784/1999 e art. 170 da Constituição Federal.

Em contrarrazões

(Id 367802856)
,

o embargado
sustenta a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Afirma que a parte embargante pretende, em verdade, o reexame do conjunto probatório e a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Aduz, ainda, que mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento exigem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e requer o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao deixar de apreciar: i) a alegada inatividade fática da empresa, que seria demonstrada por extratos bancários;
ii
) a eficácia de decisão da Justiça Federal acerca do enquadramento de sua atividade;
iii
) a impossibilidade de responsabilização fundada em suposto grupo econômico, sem individualização de condutas; e
iv
) a existência de autorização judicial conferida à empresa Brasil Fertilizantes para operar no local fiscalizado.

Todavia, da leitura at
enta do voto embargado, verifica-se
que todas essas teses foram expressamente identificadas e enfrentadas, de forma suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

Da alegada omissão quanto às teses centrais do recurso

Logo no início da fundamentação, ficou consignado, com clareza, que, após o exame mais aprofundado dos documentos posteriormente acostados, “
a decisão recorrida não evidencia, ao menos neste momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a desconstituição da atuação administrativa em sede de cognição sumária
”
Id 3678028
94
)
.

Na mesma
linha
, o voto delimitou, de modo objetivo, os quatro eixos argumentativos deduzidos pela agravante, entre eles exatamente o alegado erro de fato, a decisão da Justiça Federal, a ausência de individualização das condutas e a ofensa à proporcionalidade, à livre iniciativa e ao valor social do trabalho. Em seguida, assentou que tais alegações “
perdem densidade diante da documentação complementar juntada pelo agravado, a qual revela contexto fático mais complexo do que aquele inicialmente exposto no agravo
”.

Portanto, não há omissão genérica ou ausência de enfrentamento da matéria devolvida. O acórdão embargado identificou os argumentos centrais da recorrente e os apreciou expressamente.

Alegação de erro de fato e de inatividade da empresa

No tocante à tese de que a embargante estaria inativa e de que os extratos bancários demonstrariam ausência de operação empresarial, também não se constata o vício alegado.

O voto embargado assentou que não havia “
prova robusta e inequívoca de ilegalidade capaz de afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
”, destacando que a controvérsia instaurada exigia análise probatória mais ampla, incompatível com a cognição sumária então exercida.

Além disso, ficou registrado que a documentação do agravado revelava “
histórico fiscalizatório iniciado em 2012, com sucessivas notificações, autos de infração, relatórios técnicos e tentativas de regularização ambiental não concluídas
”, concluindo que o risco empresarial invocado pela agravante não se sobrepunha, automaticamente, à necessidade de preservação da atuação fiscalizatória ambiental diante dos indícios documentais já coligidos.

Assim, o que a embargante pretende, em verdade, é novo juízo valorativo sobre a suficiência dos documentos apresentados, o que não se admite na estreita via dos
aclaratórios
.

Decisão da Justiça Federal e enquadramento da atividade

Também não procede a alegação de omissão quanto à eficácia de decisão proferida pela Justiça Federal.

O voto embargado enfrentou especificamente esse fundamento e consignou que
:

“embora a existência da decisão não seja desconsiderada, sua repercussão sobre os atos administrativos ora impugnados exige análise mais aprofundada do contexto fático-probatório, sobretudo porque a controvérsia não se limita à classificação formal da atividade econômica da agravante, mas envolve a aferição da realidade operacional de cinco empresas instaladas no mesmo endereço”.

Na sequência, ficou assentado que
:

“ainda que haja pronunciamento judicial acerca do enquadramento formal da empresa, permanece controvertido, neste momento processual, se no local em que funcionam as demais pessoas jurídicas do grupo havia, de fato, atividade ambientalmente relevante atribuível também à agravante ou desenvolvida de forma comum pelas empresas ali instaladas”.

E concluiu-se que
:

“
a
verificação acerca de qual empresa efetivamente realizava determinada etapa produtiva, bem como da eventual autonomia operacional da agravante em relação às demais pessoas jurídicas instaladas no complexo, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento”.

Desse modo, a matéria foi enfrentada de forma direta e suficiente, inexistindo omissão. A irresignação da parte decorre apenas da conclusão desfavorável que lhe foi imposta.

Responsabilização, grupo econômico e individualização das condutas

Quanto à alegação de responsabilização automática da embargante em razão de suposto grupo econômico, sem individualização das condutas, igualmente não verifico qualquer vício integrativo.

O voto embargado consignou expressamente que, conforme o Ofício
n.
013/2025/SAMA, o denominado “Grupo
Fardin
” seria composto por cinco pessoas jurídicas distintas, todas estabelecidas no mesmo endereço, “
com atividades iguais ou afins e nomenclaturas empresariais semelhantes
”, circunstância que, “
em tese, justifica a cautela administrativa de examinar a realidade operacional do complexo como um todo, sem prejuízo da apuração individualizada posterior
”. Também registrou que o documento discrimina os cinco
CNPJ
vinculados ao mesmo local físico, entre eles a própria agravante.

Além disso, o voto observou que, “
em 2.2.2024, foram lavrados, para os cinco CNPJ instalados no mesmo endereço, o Termo de Interdição e Embargo
n.
001/2024, o Auto de Notificação
n.
10168/2024, o Relatório Técnico
n.
8110/2024 e os correspondentes autos de infração individualizados
”. Também consignou que, “
posteriormente, após nova vistoria, foram expedidos, em agosto de 2024, novos autos por descumprimento do embargo, entre eles o Auto de Infração
n.
8616/2024 em
face da agravante
”. A partir desses elementos, concluiu que não havia, em análise preliminar, “
simples imposição coletiva e desmotivada de sanção
”, mas sequência de medidas fiscalizatórias amparadas em relatórios técnicos, notificações e autuações sucessivas.

Em outro trecho, o voto foi ainda mais claro ao afirmar que
:

“não se identifica simples imposição coletiva, genérica ou desmotivada de sanção administrativa, mas atuação fiscalizatória fundada na constatação de funcionamento conjunto ou correlato de empresas situadas no mesmo complexo, cabendo à instrução processual esclarecer a extensão da responsabilidade de cada pessoa jurídica”.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição. O tema foi expressamente enfrentado, com conclusão no sentido de que a definição exata da extensão da responsabilidade de cada empresa dependerá de instrução probatória.

Atuação da empresa Brasil Fertilizantes e alegada autorização judicial

A embargante sustenta, ainda, omissão quanto ao fato de que a empresa Brasil Fertilizantes teria autorização judicial para operar no local e seria a real responsável pela atividade observada pelos fiscais.

Contudo, o voto embargado apreciou expressamente essa alegação e registrou que
:

“ainda que se tenha notícia de que, no processo
n.
1012388-72.2024.8.11.0040, a empresa Brasil Fertilizantes teria admitido ser responsável pelo peneiramento observado pelos fiscais, tal circunstância não basta, por si só, para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos lavrados em face da agravante”.

E acrescentou que “
a documentação indica, ao menos em tese, a existência de grupo de empresas operando no mesmo local físico, com possível confusão entre as atividades exercidas
”.

Esse trecho revela, de modo inequívoco, que a tese não foi ignorada. Apenas se entendeu que tal elemento, isoladamente, não era suficiente para afastar, em sede liminar, a legitimidade dos atos administrativos impugnados.

Inexistência de contradição ou obscuridade

Também não se verifica contradição ou obscuridade interna no acórdão.

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é interna ao próprio julgado, e não entre a decisão e a expectativa da parte. Já a obscuridade decorre da falta de clareza na fundamentação, o que igualmente não se observa no caso.

A decisão embargada é logicamente coerente: reconhece os fundamentos deduzidos pela agravante, examina-os à luz da documentação superveniente trazida pelo agravado e conclui que a controvérsia demanda
dilação probatória mais ampla, incompatível com a cognição sumária do agravo.

Nesse sentido, o voto sintetizou, ao final, que “
nenhuma delas, ao menos nesta fase de cognição sumária, evidencia ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais
”, acrescentando que “
as alegações de erro de fato, inadequação do enquadramento da atividade, ausência de individualização das condutas e desproporcionalidade da medida dependem de dilação probatória mais ampla
”.

Esse trecho demonstra, com nitidez, que houve apreciação dos pontos relevantes e que a conclusão adotada decorreu de fundamentação coerente e suficiente.

Também não se verifica erro material no acórdão embargado.

O erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração diz respeito a inexatidões formais objetivamente aferíveis, como equívoco de grafia, datas, nomes, valores ou cálculos, hipótese não configurada no caso.

A insurgência da embargante não aponta incorreção material dessa natureza, mas pretende, em verdade, a revisão da fundamentação e da conclusão adotadas no julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no
art. 1.022 do CPC
.

Inexistência de violação ao dever de fundamentação

Não há ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

O dever de fundamentação exige que o julgador enfrente, de modo substancial, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mas não impõe resposta individual e exaustiva a todos os argumentos da parte, sobretudo quando a razão de decidir já se mostra clara e suficiente.

No caso, o voto embargado indicou de forma precisa as razões pelas quais entendeu ausente, em sede de cognição sumária, prova apta a justificar a imediata suspensão dos atos administrativos ambientais. Isso basta para afastar a alegada nulidade por deficiência de fundamentação.

Prequestionamento

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, registr
e-se
que os embargos de declaração não autorizam o rejulgamento da causa por esse fundamento isolado.

De todo modo, considero debatida a matéria devolvida, nos limites da fundamentação ora expendida, especialmente em relação aos
arts
. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante, na medida em que pertinentes à controvérsia.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, não
se vislumbra, ao menos por ora, o seu cabimento
.

Embora os embargos revelem nítido propósito modificativo e veiculem pretensão incompatível com a via integrativa eleita, não se evidencia, nesta primeira oportunidade, caráter manifestamente protelatório em grau suficiente para justificar a imposição imediata da penalidade.

A mera rejeição dos
aclaratórios
, ainda que evidencie inconformismo da parte com a conclusão adotada, não autoriza automaticamente a aplicação da multa, ausente demonstração concreta de abuso do direito de recorrer ou reiteração de conduta processual indevida.

Fica a embargante advertida
de que a reiteração de embargos de declaração destituídos de vício real, manejados com finalidade meramente procrastinatória, poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço, porém,
REJEITO
os embargos de declaração
por inexistirem contradição, obscuridade ou erro material
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026